Tribunal: TJMT
Processo: 1012092-10.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012092-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), DAVID DE SOUZA DA SILVA - CPF: 068.184.481-78 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E MAUS-TRATOS A ANIMAIS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
David de Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e maus-tratos a animais (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 32, da Lei 9.605/98), e que, após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Inicialmente, o impetrante alega que o paciente não é autor dos fatos. Subsidiariamente, enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Requer, ainda, a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

E, por fim, aduz que houve violação ao princípio da presunção de inocência ao decretar a prisão preventiva do paciente.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 169797184).

Juntou documentos (IDs. 169797187- 169797186).

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 170551194.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 170797650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 172870687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, quanto a negativa de autoria, registra-se que tal tese envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Sobre os fatos, consta do auto de prisão em flagrante a seguinte narrativa no Boletim de Ocorrência nº 2023.107286:

“ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU DENUNCIA DE VIZINHOS QUE NO ENDEREÇO RUA DAS POMBAS BAIRRO FLOR DO CERRADO EM UMA RESIDÊNCIA Nº1086 HAVIA, ANIMAIS(CACHORROS) QUE ESTAVA SOB MAUS TRATOS, ESTA EQUIPE PM CHEGANDO AO LOCAL INFORMADO, FOI AVISTADO O CONDUZIDO DAVID, JOGANDO 2 PAPELOTES ANALOGA A MACONHA, PERGUNTADO SE TERIA MAIS, O MESMO FALOU QUE SIM, QUE NA HORA DA ABORDAGEM SEU IRMAO (DANIEL) E MORADOR DA RESIDENCIA AUTORIZOU A ENTRADA, E CONFIRMADO A VERACIDADE DE MAUS TRATOS, AONDE NO FUNDO DO QUINTAL HAVIA DOIS CACHORROS QUE ESTAVA EM ESTADO DEGRADANTE E INSALUBRE, SEM CONDIÇÕES EM MEIO A LIXOS E FEZES, DIANTE DA SITUAÇÃO FOI REALIZADO UMA BUSCA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO AONDE FOI ENCONTRADO UMA SACOLA COM VÁRIOS CELULARES DE VARIAS MARCAS EM CIMA DO SOFÁ E UMA QUANTIDADE DE DROGAS SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, PERGUNTADO AOS SUSPEITO DE QUEM SERIA A DROGA O CONDUZIDO DAVID ASSUMIU DIZENDO QUE ERA SUA E QUE COMERCIALIZAVA O REFERIDO ENTORPECENTE A VÁRIOS DIAS, DIANTE DO EXPOSTO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADOS A DEL. POL. LOCAL SEM LESÕES PARA AS PROVIDÊNCIAS.”

De mais a mais, o auto de constatação preliminar de substância entorpecente registrou que o material encontrado tratava-se de 12 porções de
Cannabis sativa L.
(maconha) (ID. 169797186 – fl.34).

Em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

Ao reverso do alegado na impetração, é possível observar que a juíza singular justificou a necessidade da prisão no fato de que o paciente possui outros registros criminais – referente a prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas –, o que reforça ainda mais a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019).

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Outrossim, em relação ao princípio da presunção da inocência, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023